Tribunal: TJDFT
Processo: 0716563-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716563-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: ADRIANA BERFORD LEAO AMORIM, RENATO AFONSO AMORIM D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intime-se a agravante para se manifestar em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de junho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora